Tribunal: STF
Processo: HC 271899
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE WRIT PELO STJ.  AUSÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS NA VIA RECURSAL.  PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.072.806/MT.
 
2.Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus sob fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da concomitância com recurso especial posteriormente não conhecido por vício formal de representação processual. Sustenta que o habeas corpus possui natureza de ação constitucional autônoma, não se submetendo à lógica recursal nem ao princípio da unirrecorribilidade, sobretudo quando o recurso excepcional sequer teve apreciação de mérito. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, pois as teses defensivas relacionadas à nulidade decorrente da supressão de prova pericial essencial jamais foram examinadas pelo STJ, apesar do risco concreto de execução da pena. Argumenta que a condenação pelo art. 183 da Lei nº 9.472/1997 foi mantida sem realização de perícia técnica apta a aferir a potência efetivamente irradiada pelo equipamento transmissor e a potencialidade lesiva concreta da conduta, elemento indispensável para análise da tipicidade material e da incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STF. Sustenta, ainda, que a controvérsia é estritamente jurídica, não demandando revolvimento fático-probatório, sendo cabível, ao menos, o reconhecimento de flagrante ilegalidade e a determinação de apreciação do mérito do writ originário.

3. Requer, em liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, o afastamento do óbice fundado na unirrecorribilidade, com determinação para que o STJ processe e julgue o HC nº 1.072.806/MT, apreciando as teses defensivas relativas à nulidade decorrente da ausência de perícia técnica.

É o relatório.
 
Decido.

4. O habeas corpus é ação de estatura constitucional, destinada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição), cuja relevância impõe não apenas a máxima proteção do direito fundamental envolvido, mas também a observância de critérios de racionalidade processual compatíveis com a adequada prestação jurisdicional. 

5. Com efeito, é certo que o habeas corpus, por sua natureza jurídica de ação constitucional autônoma, não se confunde com recurso. Por essa razão, não se enquadra, em sentido estrito, no âmbito de incidência do princípio da unirrecorribilidade, que pressupõe a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato decisório. 

6. A corroborar essa compreensão, a doutrina leciona:

“Não é difícil afirmar que não se trata efetivamente de um recurso, este pressupõe a existência de um processo e, ainda, de uma decisão judicial a ser reexaminada dentro da mesma relação processual; o habeas corpus, ao contrário, pode ser impetrado em situações em que nem há processo e até contra atos administrativos ou de particulares; além disso, mesmo no âmbito da jurisdição, o recurso constitui meio de impugnação de decisões não definitivas, ao passo que o habeas corpus pode servir inclusive ara a rescisão de coisa julgada.
Na verdade, cuida-se de uma ação, que tem por objeto uma prestação estatal consistente no restabelecimento da liberdade de ir, vir e ficar ou, ainda, na remoção de ameaça que possa pairar sobre esse direito fundamental da pessoa”1. 

7. A distinção ontológica entre ação constitucional e recurso impede a aplicação automática do princípio da unirrecorribilidade como fundamento exclusivo — óbice processual — para o não conhecimento do habeas corpus.

8. Isso não significa, contudo, que seja indiferente ao sistema processual a instauração simultânea de múltiplas vias de impugnação dirigidas contra o mesmo ato decisório, com identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Nesses casos, a referência jurisprudencial ao princípio da unirrecorribilidade não deve ser entendida em seu sentido técnico estrito, mas como expressão de uma vedação mais ampla à duplicidade de impugnações idênticas. Incidem, então, razões de coerência do sistema, segurança jurídica e prevenção de decisões contraditórias.

9. O ponto, portanto, não reside propriamente na natureza recursal ou não recursal do instrumento manejado, mas na identidade objetiva e subjetiva entre as demandas simultaneamente propostas. Quando o habeas corpus reproduz impugnação já deduzida em recurso próprio, contra o mesmo ato decisório e com idêntica pretensão, emerge situação assemelhada à litispendência, apta a justificar, em nome da coerência do sistema, a inadmissibilidade do writ.

10. Não obstante, essa orientação não deve ser compreendida em termos absolutos. A exceção reside na hipótese em que a via recursal manejada não tenha propiciado, nem venha a propiciar em tempo útil, apreciação substancial de questão diretamente relacionada à liberdade de locomoção. Em outras palavras, quando o trâmite recursal próprio se encerra sem apreciação de mérito da questão constitucional relevante e a liberdade de locomoção esteja sob ameaça imediata e concreta, a exigir atuação jurisdicional urgente e autônoma. 

11. Nessa perspectiva, admite-se, em tal situação-limite, o afastamento do óbice decorrente da duplicidade de impugnações quando evidenciado que a tramitação recursal se encerrou, ou se mostra incapaz de ensejar exame útil da alegação de constrangimento ilegal, de modo que o não conhecimento do habeas corpus implicaria privação de qualquer apreciação jurisdicional de mérito sobre matéria diretamente afeta à liberdade de locomoção.  

12. Vale dizer, quando no recurso próprio não houver exame das teses defensivas e essas se destinarem a corrigir violência ou coação ilegal à liberdade, a análise da matéria de fundo em habeas corpus é cabível, na extensão necessária à concessão ou denegação da ordem. 
 
13. Tem-se expressão do poder-dever de juízes e tribunais de conceder a ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando constatada teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”2. A harmonização do uso do habeas corpus não deve implicar restrição indevida à garantia constitucional, mas sim sua harmonização com os princípios estruturantes do processo e da jurisdição.
 
14.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes, orienta-se no sentido de que, embora se admita a racionalização do uso do habeas corpus, não é possível afastar, de modo automático, o exame da alegação de constrangimento ilegal com fundamento exclusivo na suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade, especialmente quando ausente a apreciação de mérito das teses defensivas na via recursal própria. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Inaplicabilidade. Impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. Limites à aplicação do óbice processual. Necessidade de aferição de ilegalidade manifesta nos termos do art. 647-A do CPP. Determinação de conhecimento fático da matéria de fundo pelo STJ. Agravo regimental parcialmente provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por inadequação da via para apreciação de pressupostos recursais de outro Tribunal. 
2. A defesa pretendia que houvesse determinação para que o STJ apreciasse o mérito do habeas corpus, afastando o óbice ao conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da unirrecorribilidade pode ser aplicado para impedir o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial; e (ii) determinar se o STJ, ainda que não conheça do writ, deve apreciar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 647-A do CPP, mediante conhecimento fático da matéria de fundo. 
III. Razões de decidir 
4. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 
5. O habeas corpus tem natureza constitucional autônoma e não configura recurso, razão pela qual sua impetração simultânea a recurso especial não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, que é próprio do sistema recursal. 
6. A jurisprudência do STF e do STJ revela que a tendência recente é restringir o conhecimento de habeas corpus substitutivo, mas sem afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando presentes ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. 
7. O art. 647-A do CPP estabelece que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”, o que impõe ao Tribunal a cognição fática da matéria de fundo para verificar eventual flagrante ilegalidade, mesmo diante de óbice processual. 
8. No caso concreto, embora o recurso especial e o agravo subsequente não tenham sido conhecidos pelo STJ por óbices das Súmulas nº 7 e nº 182 do STJ, as teses defensivas — nulidade das provas e ilegalidade na dosimetria — não foram apreciadas, para efeito do disposto no art. 647-A do CPP. 
9. A ausência de aferição de constrangimento ilegal pelo STJ frustra a própria finalidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade, especialmente diante da inexistência de apreciação meritória no recurso próprio. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte. Teses de julgamento: (...).” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: (...).
(HC nº 259.583-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 24/03/2026; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente “[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão”. II. Questão em discussão 
2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023). 
4. Do mesmo modo, “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012). 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
(RHC nº 265.408-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão  Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2026, p. 15/04/2026; grifos acrescidos)

15. Feitas essas considerações, observo que, no caso concreto, o recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na origem, tampouco foi conhecido o agravo em recurso especial pelo ministro relator no STJ (ARESP nº2.953.735/DF). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma daquela Corte negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula nº 115/STJ. Embargos declaratórios protocolados na sequência também não obtiveram êxito. 

16. Na sequência, o habeas corpus impetrado no STJ não foi conhecido, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, entendimento mantido no julgamento do respectivo agravo regimental (e-doc. 6). Tal circunstância evidencia que as teses defensivas não foram objeto de apreciação pelo STJ, tendo sido obstadas por fundamento de natureza estritamente processual, alusivo ao princípio da unirrecorribilidade, o que acabou por privar a defesa de pronunciamento jurisdicional efetivo, naquela instância, acerca da suposta ilegalidade.

17. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar que o Superior Tribunal de Justiça reaprecie o Habeas Corpus nº 1.072.806/MT, afastando o óbice atinente ao princípio da unirrecorribilidade.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator